Tribunal: STJ
Processo: 1408145-50.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863539 - MS (2025
/0053943-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EGELTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR -
MS012203
AGRAVADO
: JOCIMAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES - GO013834
JOCIMAR DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO030010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, em razão de suposta ausência
de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença, que negou o rateio dos honorários sucumbenciais entre
todos os advogados dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o rateio dos honorários
sucumbenciais entre todos os advogados dos executados, mesmo que não tenham
atuado efetivamente no processo; (ii) saber se houve ofensa ao art. 1.022 do CPC,
por suposta omissão do Tribunal
em apreciar argumentos relevantes sobre a
a quo
aplicação do art. 85 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e objetivo as questões que
delimitam a controvérsia, afastando a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50120795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 3854afad-e818-4669-8311-125f5350cd98

5. O Tribunal
concluiu pela impossibilidade de rateio dos honorários de
a quo
sucumbência entre todos os advogados dos executados, pois os honorários
pertencem exclusivamente ao advogado que atuou efetivamente no processo.
6. Para adotar conclusões diversas das de origem e acolher a tese recursal, seria
necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
. 3. A interposição de
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ
agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14; 1.022; 1.021, § 4o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.343.188/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
9/3/2021
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 3854afad-e818-4669-8311-125f5350cd98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863539 - MS (2025
/0053943-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EGELTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR -
MS012203
AGRAVADO
: JOCIMAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES - GO013834
JOCIMAR DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO030010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, em razão de suposta ausência
de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença, que negou o rateio dos honorários sucumbenciais entre
todos os advogados dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o rateio dos honorários
sucumbenciais entre todos os advogados dos executados, mesmo que não tenham
atuado efetivamente no processo; (ii) saber se houve ofensa ao art. 1.022 do CPC,
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

por suposta omissão do Tribunal
em apreciar argumentos relevantes sobre a
a quo
aplicação do art. 85 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e objetivo as questões que
delimitam a controvérsia, afastando a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
5. O Tribunal
concluiu pela impossibilidade de rateio dos honorários de
a quo
sucumbência entre todos os advogados dos executados, pois os honorários
pertencem exclusivamente ao advogado que atuou efetivamente no processo.
6. Para adotar conclusões diversas das de origem e acolher a tese recursal, seria
necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
. 3. A interposição de
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ
agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a majoração de honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14; 1.022; 1.021, § 4o; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.343.188/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
9/3/2021
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

Trata-se de agravo interno interposto por EGELTE ENGENHARIA
LTDA. contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art.
253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 182
do STJ (fls. 329-330).
A parte agravante sustenta que a decisão que deixou de conhecer o
agravo em recurso especial parte de uma premissa equivocada, qual seja, a
ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade baseado
na Súmula n. 83 do STJ. Afirma que o agravo em recurso especial interposto
enfrentou de forma clara, direta e pormenorizada cada um dos fundamentos
utilizados para a negativa de seguimento do recurso especial. Alega que, no que
diz respeito à invocação da Súmula n. 83 do STJ, a peça recursal dedicou diversos
parágrafos para demonstrar que os precedentes utilizados na decisão agravada não
guardam similitude fática ou jurídica com o caso sob julgamento, razão pela qual
não poderiam servir de âncora para a aplicação da referida súmula. Adiciona que a
decisão agravada acaba por incidir em
ao considerar que não
error in procedendo
houve impugnação específica ao fundamento da Súmula n. 83 do STJ, quando, na
verdade, houve ataque fundamentado e expresso, inclusive com argumentação
voltada à distinção entre os precedentes citados e o caso concreto, nos termos do
art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Ademais, sustenta que o recurso especial discutia matéria
eminentemente de direito processual, concernente ao rateio de honorários
sucumbenciais entre procuradores distintos, sendo descabida a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno para que seja revista a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com a devida
apreciação do mérito com consequente provimento.
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão monocrática
proferida pelo Excelentíssimo Ministro Presidente desta Corte é absolutamente
correta e deve ser integralmente mantida, uma vez que o agravo em recurso
especial não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, violando claramente o disposto no art. 932, III, do CPC e art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
no percentual de 5% sobre o valor da causa, diante do caráter manifestamente
protelatório do recurso, e o arbitramento de honorários advocatícios recursais em
favor do agravado, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (fls.
340-344).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a
decisão de fls. 329-330.
Passo, pois à análise das proposições deduzidas.
Trata-se de recurso especial interposto por EGELTE ENGENHARIA
LTDA., com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 222):

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RATEIO ENTRE OS
ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

A verba honorária advocatícia, por ser proveniente do trabalho pessoal do
advogado, tem natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) e é exclusiva do portador
desse direito (art. 23, Lei 8906/94).
De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, o rateio dos
honorários sucumbenciais deve ser feito, proporcionalmente, apenas entre os
patronos que, comprovadamente, tiveram atuação efetiva em benefício do cliente
que os constituiu.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 250-259).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, III, do CPC, porquanto o Tribunal
não apreciou os
a quo
argumentos relevantes lançados pelas partes, especialmente sobre a aplicação do
art. 85 e seguintes do CPC, em especial do § 2o;
b) 85, § 2o, do CPC visto que a decisão não considerou a solidariedade
entre os executados e a necessidade de rateio dos honorários sucumbenciais entre
todos os advogados que atuaram no processo.
Requer, assim, o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando o rateio dos honorários sucumbenciais entre todos os
advogados dos executados.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido pela ilegitimidade recursal da recorrente e, caso conhecido, que
seja julgado improcedente, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido, além
de requerer a aplicação de multa por litigância de má-fé e o arbitramento de
honorários recursais (fls. 289-297).
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão de
cumprimento de sentença em que a parte autora pleiteou o rateio dos honorários
sucumbenciais entre todos os advogados dos executados, alegando que o
reconhecimento de excesso de execução beneficiou a todos.
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao recurso e afirmando que os honorários pertencem exclusivamente
ao advogado que atuou efetivamente no processo.
Incialmente, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido: REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; EDcl no AgInt no
20/3/2025
26/3/2025
REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro
17/3/2025
24/3/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/2/2025
28/2/2025
No que se refere à suscitada violação do art. 85, § 2o, do CPC, verifica-se
que, versando a controvérsia acerca do rateio dos honorários sucumbenciais, o
Tribunal
, soberano no contexto fático-probatório, concluiu
a quo
pela
impossibilidade de rateio dos honorários de sucumbência entre todos os advogados
dos executados na ação principal, na medida em que não houve atuação dos
patronos dos outros executados para o reconhecimento do excesso de execução,
sendo certo que os honorários somente pertencem ao advogado que atuou
efetivamente no processo, nestes termos (fls. 226-227):

No caso, a impugnação que rendeu os honorários objeto do presente recurso
foi apresentada somente pelo Executado Marcelo Gouveia Frauzino Pereira,
por intermédio de sua advogada, não havendo qualquer manifestação nesse sentido
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

pelos advogados da empresa agravante, de modo que não contribuíram para o
resultado da demanda.
Conforme observado na decisão agravada, “o Executado Edson de Faria
apenas se manifestou no feito as fls. 1770/1771 daqueles autos, deixando de alegar
qualquer excesso de execução. Dito isso, não houve atuação dos patronos dos outros
Executados para o reconhecimento do excesso de execução...”.
Verifica-se dos autos que, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo agravado nos autos n. 0002844-52.1996.8.12.0001
/0001, foram fixados honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor
do proveito econômico por ele obtido, conforme determinado no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1403092-25.2022.8.12.0000 (fls. 1717/1736 dos autos
principais).
Por conseguinte, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1403025-
60.2022.8.12.0000 interposto pela agravante em desfavor do agravado, os
honorários foram majorados em 2%, sendo devido o total de 12%.
Portanto, a verba honorária advocatícia, por ser proveniente do trabalho
pessoal do advogado, tem natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) e é exclusiva do
portador desse direito, de modo que o rateio dos honorários sucumbenciais deve ser
feito, proporcionalmente, apenas entre os patronos que, comprovadamente, tiveram
atuação efetiva em benefício do cliente que os constituiu.

Nesse contexto, para adotar conclusões diversas das de origem e acolher
a tese recursal de indevido rateio dos honorários de sucumbência, seria
imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, medida que encontra óbice n
a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPUTA ENTRE
PATRONOS DA MESMA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. ART. 85 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO
ENTRE
O
PATRONO
DA
PARTE
VENCEDORA
E
PARTE
VENCIDA.
QUESTÃO
CONTRATUAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 284/STF. ATIVIDADE DO
ADVOGADO EXCEDE O MERO PETICIONAMENTO NO PROCESSO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de carga decisória a respeito da matéria impede que ela seja
apreciada na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento.
Nesse sentido, para que se configure o prequestionamento a respeito de matéria
ventilada em recurso especial, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal (Súmula 211/STJ).
2. O art. 85, § 1o e § 2o do CPC dispõe acerca da necessidade de distribuição
dos ônus sucumbenciais entre o patrono da parte vencedora e a parte vencida. O
referido dispositivo não compreende a distribuição de honorários entre os patronos
da mesma parte, o que se aproxima de uma questão contratual entre os referidos
procuradores ou mesmo de aferição de enriquecimento sem causa. Logo, o
dispositivo tido por violado não se caracteriza como sustentáculo legal para a
discussão da tese proposta, qual seja, a distribuição de verba sucumbencial entre os
patronos da parte vencedora, incidindo a Súmula 284/STF no caso sob análise.
3. É possível concluir pela viabilidade de distribuição de honorários entre os
patronos da parte vencedora, ocasião em que deve ser analisado o trabalho
efetivamente desenvolvido por cada um dos patronos, o que não se restringe ao
peticionamento no processo, uma vez que a atividade desenvolvida pelo advogado é
muito mais abrangente e excede à referida atividade. Dessa forma, em sede de
recurso especial, inviável aferir o nível de atuação de cada um dos patronos, para
distribuição de verba honorária pela incidência da Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.343.188/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/3/2021
6/4/2021
.)

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48589868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/06/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: fb77a57e-020f-4fc8-9d83-f3cf76b00611

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.863.539 / MS
Número Registro: 2025/0053943-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08355062520228120001
14081455020238120000
1408145502023812000050002
8355062520228120001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGELTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - MS012203
AGRAVADO
: JOCIMAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO RODRIGUES - GO013834
JOCIMAR DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO030010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EGELTE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - MS012203
AGRAVADO
: JOCIMAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO RODRIGUES - GO013834
JOCIMAR DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO030010
TERMO
Documento eletrônico VDA50098872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 0d22b51c-e05a-4740-9da8-54993f27512b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 0d22b51c-e05a-4740-9da8-54993f27512b